Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812366-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNNA LETICIA DE SOUSA FERREIRA

AGRAVADO: NIUZA MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812366-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNNA LETICIA DE SOUSA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA - PA18870-A

AGRAVADO: NIUZA MARTINS FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: JULIANA DE ANDRADE LIMA - PA13894-A, MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA - PA7655-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO POR TERCEIRO LOCATÁRIO. CONTRATO FIRMADO POR CURADOR POSTERIORMENTE DESTITUÍDO. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VISLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REFORMA PRETENDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRUNNA LETÍCIA DE SOUSA FERREIRA contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminarmente o pedido de reintegração em favor de NIUZA MARTINS FERREIRA, representada por seus curadores. A agravante alegou não ser a possuidora do imóvel, sustentando que o bem estaria ocupado por terceiro — seu sogro — com base em contrato de locação firmado por antigo curador da autora, destituído por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a agravante detém legitimidade passiva para responder à ação possessória, diante da alegação de que o imóvel estaria ocupado por terceiro locatário; definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória em favor da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da agravante, embora questionada, não está afastada de forma inequívoca, considerando que a suposta locação foi firmada por curador destituído judicialmente por ausência de prestação de contas, o que fragiliza a validade do contrato e exige instrução probatória.

A alegação de que o imóvel está ocupado exclusivamente por terceiro carece de prova cabal, sendo controversa a informação de que a própria agravante também reside no local.

A agravada apresentou documentação suficiente — matrícula do imóvel e notificação extrajudicial — a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a posse anterior e o esbulho, preenchendo os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC.

A concessão da tutela de urgência possessória liminar exige apenas prova da posse, da perda recente e do esbulho, prescindindo de aprofundada análise da cadeia dominial ou de contratos particulares em disputa.

A análise do contrato de locação e da sua validade depende de dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento, que não comporta reexame fático minucioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade passiva fundada em contrato de locação celebrado por curador posteriormente destituído exige dilação probatória, sendo incabível o seu reconhecimento em sede de tutela de urgência.

A concessão de reintegração liminar de posse exige apenas prova documental da posse anterior, do esbulho e da perda recente, nos termos do art. 561 do CPC.

A cognição sumária própria da tutela possessória não comporta exame aprofundado da validade de contratos cuja eficácia é controversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1000019-125250-10.01.0001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 1000021-037077-10.01.0001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRUNNA LETÍCIA DE SOUSA FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0840888-10.2025.8.14.0301, ajuizada por NIUZA MARTINS FERREIRA, representada por seus curadores, que concedeu a reintegração liminar da posse em favor da autora da ação de origem

Nas razões recursais (ID 27685511), a Agravante sustenta, em resumo: a ilegitimidade passiva da Agravante, uma vez que não detém posse do imóvel, o qual estaria ocupado por terceiro — Sr. Durban Guedes Pereira Filho — com fundamento em contrato de locação firmado em 25/02/2022, com vigência até 25/02/2026, celebrado por meio do curador anterior da autora da ação possessória; que o contrato de locação é válido, com assinaturas reconhecidas em cartório e provas de ocupação pelo inquilino, como faturas de energia elétrica em seu nome; que a decisão agravada deve ser suspensa por configurar risco de constrangimento e ameaça à posse de terceiro que exerce ocupação legítima, tornando-se necessária a atribuição de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso, com a revogação da decisão que concedeu a reintegração liminar da posse em favor da autora da ação de origem.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 28947752. Em suma, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pela manutenção da decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia cinge-se à insurgência da parte agravante contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0840888-10.2025.8.14.0301), que deferiu, liminarmente, o pedido de reintegração de posse em favor da agravada, ora autora da ação possessória.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

O juízo de origem, com base na documentação apresentada nos autos, reconheceu a presença dos requisitos legais da tutela possessória de urgência, nos termos do art. 561e seguintes do CPC.

A agravante, por sua vez, sustenta que não é a ocupante atual do imóvel, o qual estaria sendo utilizado por terceiro com base em contrato de locação firmado em fevereiro de 2022, alegando, assim, sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade da reintegração.

Todavia, a alegação de que a posse estaria sendo exercida por terceiro detentor de contrato de locação, além de controvertida, não possui força suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada, notadamente diante da cognição sumária característica da fase em que se encontra o processo originário.

Importa destacar que o contrato de locação apresentado pela parte agravante teria sido firmado por curador anterior da agravada, posteriormente destituído judicialmente, por ausência de prestação de contas, conforme consta nos autos originários. Tal circunstância fragiliza a validade e a eficácia do contrato, ao menos por ora, demandando dilação probatória para apuração da regularidade da curatela e da autenticidade da locação invocada como causa impeditiva da reintegração. Além disso, consta informação da parte agravada de que o terceiro ocupante do imóvel é sogro da agravante e que este reside no imóvel juntamente com o suposto locatário.

Outrossim, o juízo de origem fundamentou a concessão da tutela liminar na existência de prova documental idônea da titularidade da autora (matrícula do imóvel) e de notificação extrajudicial para desocupação não atendida, circunstâncias que, à luz do procedimento possessório, autorizam a concessão da liminar prevista no art. 562 do CPC.

No presente caso, o juízo de primeiro grau, agindo com cautela e respaldo no texto legal, proferiu decisão revestida de presunção de legalidade e fundada em provas que, ao menos neste momento, conferem verossimilhança à pretensão possessória deduzida pela autora.

Dessa forma, a pretensão da parte agravante, para ser acolhida, exigiria reexame aprofundado de fatos e produção de provas, o que é incompatível com os estreitos limites da via recursal em sede de agravo de instrumento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de elementos concretos e incontroversos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, bem como a necessidade de ampla instrução probatória para elucidar os fatos trazidos pelas partes, entendo que deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração liminar da posse, sem prejuízo de futura reapreciação da matéria no curso da instrução processual.

Acrescento que acaso os fatos alegados sejam verídicos, o agravante não sofrerá nenhum dano, eis que, como afirmou, não é quem reside no imóvel em que o agravado será reintegrado por força da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025